Tribunal: TCU
Processo: 008.978/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eraldo Pedro da Silva, ex-Prefeito Municipal de São Luís do Quitunde/AL (peça 59) contra o Acórdão 3.567/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 44), relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. Eraldo Pedro da Silva, ex-prefeito de São Luís de Quitunde/AL, em razão de omissão no dever de prestar contas finais e pela inexecução parcial do objeto do convênio 370/2006, Siafi 572623, celebrado entre o município de São Luís de Quitunde/AL e a Fundação Nacional de Saúde, que teve por objeto execução de sistema de abastecimento de água no município de São Luís de Quitunde/AL. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer o recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e, por via de consequência, dar nova redação ao disposto no item 9.1 do acórdão recorrido de forma que, na data de ocorrência: onde se lê, "13/11/2012", leia-se "1o/1/2013"; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais interessados e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas.